Tribunal: TJMT
Processo: 1039658-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039658-60.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAVIO APARECIDO DINIZ CORREA - CPF: 132.383.696-95 (ADVOGADO), ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E FUNDADAS RAZÕES. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA INSTRUÇÃO NEM EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, DENÚNCIAS E ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta por condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do CP), visando à desconstituição da condenação ao argumento de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, com pleito subsidiário genérico pela desclassificação do narcotráfico para a conduta de posse de drogas para uso próprio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a alegada nulidade das buscas está preclusa; (ii) se houve violação à inviolabilidade domiciliar por ausência de fundada suspeita; e (iii) se é possível rediscutir o conjunto probatório em sede revisional.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui caráter excepcional, limitada às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal ou à rediscussão probatória.

4. A tese de nulidade não foi arguida na fase oportuna nem em apelação, configurando preclusão, sendo vedada a chamada “nulidade de algibeira”, além de inexistir demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, admitindo flagrante enquanto não cessada a permanência, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

6. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas
a posteriori
, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO.

7. No caso, a atuação policial foi precedida de investigações, denúncias e observação de movimentação típica de usuários, sendo corroborada por elementos concretos: abordagem de veículo com odor de maconha, confissão de consumo recente no local, admissão do cultivo pelo revisionando e indicação da propriedade onde localizados entorpecentes e objetos de origem ilícita.

8. Evidenciada a existência de fundada suspeita e situação de flagrância, não há ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, tampouco nas provas delas decorrentes.

9. A pretensão revisional limita-se ao reexame do conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, o que é vedado na via eleita.

10. A condenação encontra-se amparada em provas idôneas, inexistindo erro judiciário, contrariedade à evidência dos autos ou ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

11. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de nulidade processual não arguida oportunamente sujeita-se à preclusão, sendo inadmissível sua invocação em revisão criminal sem demonstração de prejuízo. 2. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório ou ao reexame de condenação fundada em provas idôneas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 303, 563, 621 e 625, §1o; CP, art. 180, caput; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC 773.376/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no HC 1.001.923/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ADIEL DA SILVA PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ADIEL DA SILVA PAULA
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo o v. acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal n. 1000305-08.2021.8.11.0047, que ratificou
in totum
a sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT na ação penal de mesmo número, a qual condenou o ora requerente à pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Servindo-se da petição inicial disponível no ID

327758388, o revisionando sustenta a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e/ou à evidência dos autos
, ao argumento de
nulidade direta e por derivação da prova obtida em ofensa à inviolabilidade de domicílio e mediante busca pessoal

supostamente realizada a pretexto do cumprimento de uma ordem de prisão em aberto e da existência de meras denúncias anônimas vinculando-o a condutas ilícitas, sem que tenha sido evidenciada documentalmente a existência de investigações pretéritas nesse sentido, tampouco a autorização do morador para entrada no domicílio, cuidando-se, portanto, de diligência realizada à míngua de fundada suspeita para a promoção das medidas invasivas, e tangencia, inclusive, a suposta ilegalidade da entrevista informal realizada pelos policiais sem prévia advertência do direito ao silêncio, assim como a ocorrência, em tese, de agressões destinadas a compeli-lo a fornecer à equipe policial o acesso ao seu aparelho celular, cuja autorização mencionada pelos agentes públicos alega ser inverídica.

Assentado, desta feita, na alegação de que a violação de seu domicílio careceu de justa causa porque a mera apreensão de droga com suspeito em via pública não autoriza, por si só, o ingresso da Polícia na residência sem mandado para realização da busca; requer o revisionando a
procedência desta revisão criminal
com o fim de ver
anulada
a abordagem de que decorreu a apreensão de entorpecentes, com a consequente
absolvição
de ADIEL DA SILVA PAULA
e a imposição, em seu favor, da indenização por erro judiciário a que alude o art. 630, §1o, do CPP, ao que acresce, em arremate, e sem tecer maiores considerações, o pleito subsidiário de “
desclassificação do tráfico para o uso, diante de não apenas alegação de ser usuário, mas também das fartas provas documentais de que o revisionando é um usuário contumaz, desde o início da adolescência
” (ID 327758388).

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 327758389 e ss., posteriormente complementados pela certidão de trânsito em julgado anexada sob o ID 330220869.

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 332571357 pela
improcedência

do pedido revisional
, argumentando que o quadro fático apresentado demonstra que a busca pessoal levada a efeito fora precedida de
fundada suspeita
, demais disso, o pleito desclassificatório já foi objeto da apelação criminal n. 1000305-08.2021.8.11.0047 e inexiste erro judicial de qualquer ordem, capaz de justificar a fixação de justa indenização pelos supostos prejuízos sofridos, nos termos do art. 630 do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Resumidamente, depreende-se dos autos que
ADIEL DA SILVA PAULA
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06
e
art. 180,
caput
, do Código Penal
em razão de oferecer, ter em depósito, plantar e cultivar plantas [maconha] que constituem matéria-prima para a preparação de drogas e, ainda, ocultar em sua residência utensílios elétricos, bicicletas, ventiladores e outros itens outrora furtados de uma loja de eletrodomésticos em Araputanga/MT.

De acordo com a denúncia, no dia

12 de fevereiro de 2021, por volta das 21h20m, policiais militares receberam informações de que o ora revisionando comercializaria drogas em sua residência próxima ao Clube Recreativo Jauruense, na cidade de Jauru/MT, e então saíram em diligência para apurar os fatos, tendo abordado o suspeito nas imediações do referido clube, ocasião em
ADIEL DA SILVA PAULA
conduzia o veículo Fiat Strada Working CE, cor branca, placa OBE5H88, na companhia de Juliana Gonçalves Ferreira e Joice Paula de Souza.

Prosseguindo com a narrativa, o Ministério Público aponta que a equipe policial constatou odor de maconha exalando do interior do veículo, diante do que as passageiras confirmaram o consumo da substância no sítio de
ADIEL DA SILVA PAULA
que, já no Pelotão da Polícia Militar após ter sido conduzido em flagrante, admitiu ter oferecido maconha para as 02 (duas) passageiras e que plantava tal substância em sua propriedade rural, justificando que o fazia para consumo próprio, o que ensejou diligências no imóvel, onde, sob orientação do ora requerente, os policiais encontraram 05 (cinco) mudas de maconha próximas ao curral, ao passo que dentro da residência apreenderam 01 (uma) porção grande análoga à maconha, objetos de origem criminosa e dinheiro em espécie – sendo R$ 29,00 (vinte e nove reais) e US$ 5,00 (cinco dólares americanos).

Regularmente submetido à instrução processual, o revisionando restou condenado pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos termos em que denunciado.

Irresignado, apelou a esta eg. Corte de Justiça buscando a absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do narcotráfico para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, sendo o recurso desprovido à unanimidade pela Primeira Câmara Criminal do TJMT, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri.

Ainda inconformado, interpôs recurso especial em face do v. acórdão prolatado na apelação criminal n. 1000305-08.2021.8.11.0047, o qual foi inadmito pela Vice-Presidência com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, diante do que manejou para o Superior Tribunal de Justiça o AREsp n. 2.702.691/MT, não conhecido pela Corte Cidadã, sobrevindo, então, o trânsito em julgado da condenação.

Passado pouco mais de um ano do trânsito em julgado da condenação,
ADIEL DA SILVA PAULA
, consoante relatado, ajuizou a presente ação revisional sustentando a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e/ou à evidência dos autos
, ao argumento de
nulidade direta e por derivação da prova obtida em ofensa à inviolabilidade de domicílio e mediante busca pessoal

supostamente realizada à míngua de fundada suspeita para promoção da medida invasiva de sua privacidade; ao que acresce genericamente o pleito subsidiário de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Na hipótese, o pleito revisional funda-se na alegação de
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e/ou à evidência dos autos
,

sem que a matéria atinente à nulidade tenha sido enfrentada na apelação criminal n. 1000305-08.2021.8.11.0047, julgada pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, encontrando-se satisfeito, outrossim, o pressuposto descrito
no art. 625, §1.o, do CPP, porquanto, conforme se extrai do documento disponível sob o ID 330220869, a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 23/09/2024.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a temática principal sustentada nesta revisão criminal [tese de nulidade] não foi objeto do recurso de apelação criminal outrora manejado pelo revisionando, verifico, ao menos
in status assertionis
, que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

A razão, porém, não assiste o revisionando!

De todo sabido que a fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, e se a aventada nulidade probatória por violação de domicílio e ausência de fundada suspeita para a busca pessoal não foi arguida durante a instrução, tampouco em sede de recurso de apelação interposto pelo revisionando, possivelmente é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo.
Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira [ou “de bolso”].

Como cediço, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sendo de se pontuar que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A propósito:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Nesse contexto, não se pode olvidar que “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos
”. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Ainda, a jurisprudência da Corte Cidadã orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se à preclusão temporal
. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado para obter absolvição ou o reconhecimento de nulidade absoluta das declarações da vítima prestadas em juízo, na presença da genitora.

2. O agravante foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, nos termos dos arts. 213, § 1o, e 215-A, do Código Penal, além do art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com trânsito em julgado em 8/8/2023. A revisão criminal ajuizada na origem foi indeferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade absoluta no depoimento da vítima em razão da presença de sua genitora durante a oitiva judicial;

(ii) aferir se a condenação se sustenta diante da alegada fragilidade probatória, especialmente pelo decurso de tempo entre o fato e a denúncia, e pela suposta ausência de provas além da palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegação de nulidade das declarações da vítima mostra-se preclusa
, por não ter sido arguida oportunamente durante o processo originário,
sendo suscitada apenas na petição inicial da revisão criminal
. A jurisprudência do STJ estabelece que mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em nome da segurança jurídica.

5. É incabível reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus, tampouco em revisão criminal fundada exclusivamente na revaloração de provas já analisadas de forma exaustiva pelas instâncias ordinárias, especialmente quando a condenação foi mantida por unanimidade, em sede recursal.

6. A palavra da vítima, quando prestada de forma harmônica e submetida ao contraditório, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sendo insuficiente, por si só, a existência de contradições periféricas ou o decurso temporal entre o fato e o registro da ocorrência para justificar a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Nulidades absolutas devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão, inclusive em sede de revisão criminal.

O habeas corpus não se presta à reapreciação do conjunto probatório examinado pelas instâncias ordinárias.

Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos dos autos.”
(STJ – AgRg no HC n. 1.001.923/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – Grifei.

Deveras, em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.

Portanto, a rigor, esta matéria está acobertada pela preclusão, de modo que falta condição de admissibilidade para o julgamento meritório da ação revisional no particular aspecto, sendo cediço, outrossim, que a revisão criminal, medida de caráter excepcional, pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não podendo ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

Entretanto, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e considerando que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas não possui entendimento unânime a respeito da viabilidade do processamento da ação revisional em casos análogos – em que a matéria não foi anteriormente analisada em apelação criminal, registro
que, embora o revisionando defenda que a condenação contra si proferida afigura-se manifestamente contrária ao texto expresso da Lei e/ou à evidência dos autos, haja vista a ilicitude das provas coligidas aos autos da ação penal n.

1000305-08.2021.8.11.0047, sob o viés de que a ação policial materializada durante a prisão em flagrante e que resultou na apreensão de drogas e objetos de origem ilícita não teria observado os direitos constitucionais à intimidade e à inviolabilidade domiciliar; a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo autorização para o ingresso da força policial na residência do agente.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, as circunstâncias que antecedem o ingresso forçado no domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que
levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
, justificando tal diligência e a eventual prisão do suspeito.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso concreto, extrai-se da prova pré-constituída, notadamente dos depoimentos em juízo do policial militar Ivan Oliveira de Arruda, bem como dos Investigadores da Polícia Civil Maicon Carvalho e Ivo Ferreira Marques, e ainda do policial civil Elson Gonçalves Ribeiro, que
a abordagem do revisionando não se deu a esmo, tampouco aleatoriamente
, ao contrário,
havia uma situação de flagrante delito que autorizava as buscas pessoal e domiciliar realizadas, pois, na data fatídica, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações do Setor de Inteligência de que o revisionando estaria comercializando entorpecentes na cidade de Jauru/MT, os quais eram escondidos por ele “
no sítio que possuía ali próximo da estrada que vai para a unidade Mirassolzinho
” (sic – depoimento judicial do PM
Ivan Oliveira de Arruda), e como as Polícias Militar e Civil já vinham promovendo levantamentos para investigações relacionadas ao possível envolvimento de
ADIEL DA SILVA PAULA
com a venda de drogas e, nessa conjuntura, trafegando em rondas pela rodovia, haviam averiguado que era comum avistar usuários perambulando em direção à chácara do revisionando, e até mesmo indivíduos conhecidos pela vinculação com o narcotráfico, uma equipe da Força Tática e uma guarnição da Polícia Militar deslocaram-se até o local e acabaram encontrando o revisionando na estrada de acesso à propriedade rural, dentro de um carro, acompanhado de duas mulheres, das quais exalava forte odor de maconha, ensejando a abordagem que culminou na admissão, pelas passageiras do veículo, do recente consumo da citada droga no sítio do revisionando.

Com a condução de todos ao quartel da Polícia Militar, as duas mulheres confirmaram que estavam consumindo maconha na propriedade rural do ora requerente em momento imediatamente anterior à abordagem policial, e após a checagem dos dados dos detidos, ainda se descobriu a existência de um mandado de prisão “em aberto” em face do revisionando, que acabou admitindo o plantio de maconha para uso pessoal e levou os policiais até o sítio, onde foram localizados, com o auxílio do acusado, cerca de 5 ou 6 pés de maconha, e diante das fundadas razões, a equipe policial decidiu por adentrar uma pequena casa de tábua existente na propriedade, onde encontraram uma porção de maconha e diversos itens domésticos novos [ventiladores, bicicletas, lavadora de pressão e etc.], alguns ainda embalados, os quais foram posteriormente reconhecidos como produtos de um crime de furto ocorrido na loja Eletrokasa de Araputanga/MT.

E embora na petição inicial a defesa técnica do revisionando alegue que o ingresso domiciliar fora supostamente realizado a pretexto do cumprimento de uma ordem de prisão em aberto e da existência de denúncias anônimas vinculando-o a condutas ilícitas, sem que tenha sido evidenciada documentalmente a existência de investigações pretéritas nesse sentido, tampouco a autorização do morador para entrada do domicílio, tangenciando, inclusive, a suposta ilegalidade da entrevista informal realizada pelos policiais sem prévia advertência do direito ao silêncio, assim como a ocorrência, em tese, de agressões destinadas a compeli-lo a fornecer à equipe policial o acesso ao seu aparelho celular;
não se evidencia da prova pré-constituída nenhuma prova dessas alegações
, ao contrário, as testemunhas policiais acima mencionadas revelaram sob o crivo do contraditório que embora o revisionando dissesse ser dependente químico, a Polícia ainda não o havia flagrado usando entorpecentes, e acrescentaram que as informações apócrifas recebidas na data do fato só levaram às diligências que culminaram no encontro fortuito do revisionando na via que dá acesso ao seu sítio, porque anteriormente já se percebia a movimentação atípica, nas imediações daquela propriedade rural, de usuários de drogas e pessoas envolvidas com o comércio malsão, subsistindo, ainda, notícias pretéritas em investigação, no sentido de que
ADIEL DA SILVA PAULA
pudesse estar vendendo maconha e utilizando seu sítio para ocultar o narcótico, todas circunstâncias hábeis a configurar a fundada suspeita que justificava a abordagem pessoal, máxime depois de a equipe policial verificar que o veículo em que trafegava o revisionando e duas passageiras exalava forte odor de maconha, ocasião em que as mulheres admitiram ter consumido a aludida substância no sítio de onde haviam acabado de sair na companhia de ADIEL.

Demais disso, as mesmas testemunhas declararam em juízo que a ordem de prisão pendente de cumprimento só foi descoberta após a checagem a que submetido o revisionando no quartel, portanto, ao contrário do defendido na inicial da ação revisional, esse mandado de prisão não constituiu o móvel para as buscas pessoal e domiciliar promovidas, não passando despercebido, tampouco, que os policiais ouvidos em audiência de instrução afirmaram que foi o próprio revisionando quem os conduziu ao sítio após admitir o plantio de maconha no local e, inclusive, indicou onde estavam plantados os pés de
Cannasbis Sativa L.
, não havendo falar, nesse contexto, em ingresso forçado à míngua de situação de flagrância, muito menos existe qualquer indício capaz de corroborar a alegação defensiva contida na petição inicial, de que a confissão extrajudicial do ora requerente não fora precedida do “Aviso de Miranda”, assim como a prova pré-constituída não evidencia eventuais sevícias por ele sofridas naquela data, subsistindo, ao revés, depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais acerca da autorização dada por
ADIEL DA SILVA PAULA
para consulta aos dados armazenados no seu aparelho celular, salientando o Investigador de Polícia Civil Ivo Ferreira Marques, que “
o celular dele já tinha sido apreendido pela Polícia Militar, aí a gente como de praxe aqui né, pedimos autorização pra ver se ele autorizava ou não, se não autorizasse, o Delegado ia pedir, fazer o pedido formal [...] aí ele autorizou, foi feito a análise do aparelho [...] a análise que a gente faz aqui na Delegacia, como a gente não tem ferramenta para extrair nada que foi apagado, a gente faz bem superficial mesmo, o aparelho estava desbloqueado, a gente fez uma extração simples mesmo, olhando o celular e aí tinha algumas conversas que ainda não tinham sido apagadas, dele

conversando com outras pessoas já investigadas sobre entorpecentes.
” (trecho extraído da sentença – ID 327758396).

Nesse ponto, de se registrar, a propósito, que a revisão criminal não comporta dilação probatória,

não servindo, pois, para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos; por conseguinte,
a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida
sem
lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto.

Fixadas tais premissas, o exame da prova pré-constituída dentro das limitações da via cognitiva eleita, demonstra que os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois,
previamente cientes de investigações em curso e denúncias anônimas que contavam com descrição detalhada de local e
modus operandi
do tráfico de drogas
, bem assim,
com base na experiência [tirocínio policial] e treinamento inerente a função policial, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam
, verificaram, naquele momento, suspeitas fundadas de que o revisionando estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita quando avistou a equipe policial enquanto trafegava em seu automóvel Fiat Strada na companhia de
Juliana Gonçalves Ferreira e Joice Paula de Souza
, o que justificou a abordagem, e somente depois de as duas mulheres terem confessado que fumaram maconha no sítio do ora requerente, e este ter admitido o plantio da substância no local, é que os policiais adentraram a propriedade e, com auxílio de
ADIEL DA SILVA PAULA
, localizaram os pés de maconha, ao que se seguiu o desdobramento da diligência mediante a apreensão, na casa de tábua, de mais uma porção de maconha e dos objetos de origem ilícita.

Nessa conjuntura, entendo que a avaliação da prova pré-constituída demonstra que havia circunstâncias concretas aptas
a caracterizar tanto a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, quanto as
fundadas razões
da ocorrência de ilícito de natureza permanente naquele domicílio, a autorizar o ingresso policial sem mandado judicial, não havendo falar em evidente erro de julgamento por parte do juízo
a quo
.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5o, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão, e no caso em exame, salvo melhor juízo, estava demonstrada a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

Não se descuida que, por ocasião do julgamento do
RHC n. 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e domiciliares, apresentando as seguintes conclusões:

“
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
.”
(Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe/STJ n.o 3377, de 25/04/2022).

Todavia,
no julgamento dos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.o 1.447.374/MS
e
n.o 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
o
Supremo Tribunal Federal decidiu que “
o
STJ excedeu-se
, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023).

Destaque-se que a Segunda Turma do STF, conhecida por seu perfil garantista, também rompeu com essa lógica demasiadamente restritiva adotada pelo STJ e tem reiteradamente afirmado a validade jurídica da experiência profissional do policial como base legítima de atuação preventiva, tanto que sua jurisprudência tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão (vide: AgR no HC 238.826, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024); inclusive,
no julgamento do
AgRg no HC 253.675/SP
, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, cujo acórdão restou publicado em 13/05/2025, decidiu-se que “
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de

criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal
”, inteligência que se amolda ao caso em exame.

Embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos ante a suposta nulidade das buscas efetivadas quando da sua prisão em flagrante, com pleito subsidiário pela desclassificação do tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; o revisionando

traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de
erros judiciários
, não se prestando a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento da apelação criminal n. 1000305-08.2021.8.11.0047, a Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, concluiu que “
Não obstante o apelante tenha negado a prática delitiva, não se põe dúvida quanto ao seu envolvimento na mercancia ilícita de drogas
.” (ID 327758395).

Para ilustrar, e também evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes do v. acórdão, nos quais o Colegiado, aderindo ao voto da relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri – que fez um minucioso exame de todas as provas coligidas aos autos, inclusive das alegações do réu de que é mero usuário de drogas e fora forçado fisicamente a fornecer acesso ao seu aparelho celular –, decidiu pela mantença do édito condenatório, sem possibilidade de desclassificação do narcotráfico para a conduta de posse de entorpecentes para uso próprio,
verbis
:

“
ADIEL, nas oportunidades em que foi ouvido, negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Relatou que faz uso de maconha desde os ‘12 (doze) anos de idade’, que as porções apreendidas no sítio onde residia eram para seu próprio consumo e que, quando ‘fumava’, jogava as sementes no solo, as quais acabaram germinando os ‘pés de maconha’ que foram encontrados no terreno. Asseverou conhecer JOICE e JULIANA e que, no dia dos fatos, ambas levaram maconha para o sítio, de modo que, por também possuir certa quantidade do estupefaciente, juntaram as porções e juntos consumiram todo o entorpecente. Alegou que, logo após saírem da propriedade, foram abordados pelos policiais militares, os quais lhe espancaram após visualizarem, no seu celular, as fotografias dos ‘pés de maconha’.

As testemunhas, JOICE e JULIANA, afirmaram que são usuárias de entorpecentes e que haviam se dirigido ao sítio de ADIEL para fumar maconha. Disseram ter usado o entorpecente em uma área aberta do terreno e quando estavam indo embora foram abordadas por uma guarnição da Polícia Militar. Por fim, alegaram não ter visto a plantação de maconha do apelante e não notaram se ele sofreu agressões por parte da guarnição policial.

(...)

A despeito de negar estar traficando, a justificação não merece ser acolhida, mormente porque a autoria está bem retratada pelas provas produzidas – orais e documentais – somadas à apreensão dos estupefacientes na sua residência.

IVAN, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou que o Setor de Inteligência da Polícia Militar recebeu denúncias prévias acerca do envolvimento de ADIEL com a mercancia ilícita de entorpecente e que as informações davam conta de que as drogas ficavam escondidas na propriedade rural que ele residia. Afirmou ter diligenciado no endereço informado e que, nas proximidades do local, encontrou ADIEL, junto com duas usuárias, JOICE e JULIANA. Declarou que, na abordagem, notou que eles “estavam

fumando maconha” e que o fato foi confirmado na entrevista realizada, uma vez que todos confirmaram que haviam consumido entorpecente na fazenda. Noticiou ter conduzido os suspeitos para o destacamento policial e, em consulta ao sistema da Polícia Militar, tomou ciência da existência de mandado de prisão em aberto contra o apelante. Acrescentou que JOICE e JULIANA reafirmaram ter consumido maconha no sítio dele e que o próprio ADIEL disse que “só plantava para consumo próprio”, razão pela qual conduziram-no de volta à sua propriedade para averiguação dos fatos. Revelou que, no local, localizaram porções de droga em “uma casa de tábua” e os pés de maconha plantados em um terreno próximo à residência.

Os policiais civis, MAICON, IVO e ELSON, declararam que havia investigação prévia sobre o envolvimento de ADIEL com o tráfico de drogas na região de Jauru/MT e que inclusive tinham notado a intensa movimentação de usuários na propriedade rural dele. Informaram que o celular de ADIEL foi apreendido pelos policiais militares no dia dos fatos e que, antes de requererem autorização formal para devassar o aparelho, o próprio apelante autorizou a equipe a manuseá-lo. Ao final, afirmaram que não precisaram utilizar ferramentas de extração de dados, haja vista que celular ainda se encontravam diversas conversas que não tinham sido apagadas e que elas, na sua totalidade, relacionavam-se à compra e venda de drogas.

Nesse sentido, trago excertos do Relatório de Investigação elaborado pelos investigadores de polícia, que elucidam o envolvimento de ADIEL com o tráfico de drogas, verbis:

“Informamos a esta autoridade policial, que em relação ao fato registrado no B.O. 2021.41118, em que foi instaurado o I.P. 11/2021, foi realizado diligência na cidade de Jauru/MT, onde foi apurado que o suspeito Adiel é conhecido por vender drogas, inclusive com registro de denúncias, conforme consta no B.O. 2020.140234.

O sítio onde foi realizada a prisão de Adiel também é conhecido no município de Jauru por ser local constante de entrada e saída de usuários de drogas e traficantes. Inclusive a pessoa de Felipe Cordeiro Ribeiro foi visto entrando no sítio de Adiel alguns dias antes dele ser preso por tráfico de drogas na cidade de Cuiabá-MT (B.O. 2021.5049).

O suspeito Adiel possui carro e moto, além de outros bens que são incompatíveis com sua renda. Ele também ostenta um estilo de vida consumista, com festas e passeios frequentes na região.

Em sua casa também foram encontrados vários objetos novos produtos de furto na cidade de Araputanga-MT (B.O. 2021.32953), que corrobora com os indícios de comercio de drogas, já que a prática da receptação é comum entre traficantes. O suspeito Adiel em nenhum momento colaborou com a polícia para identificar como os objetos chegaram até ele, sendo que a maior parte da rés-furtiva ainda não foi recuperada, o que gerou um prejuízo de quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a vítima. O suspeito Adiel consentiu em acessar os dados do seu aparelho celular, conforme termo de autorização devidamente assinado em anexo. Apesar dos dados mais relevantes aparentemente terem sido apagados, ainda foi possível analisar algumas conversas que demonstram a evidente prática do tráfico de drogas, como será apresentado a seguir:

Conversa através de aplicativo de WhatsApp, na data de 11/02/2021, as 22h:53min, entre o suspeito Adiel e seu contato “Alexer”, que trata-se de ALEX JUNIOR DO CARMO DE ABREU, CPF: 041.222.801-76, que utilizou a linha (65) 9.9984-4424, operadora Vivo, registrada em nome de Gilmar Rodrigues dos Santos, CPF: 568.558.501-20, este conhecido no meio policial pela pratica de furto e uso de drogas. Na conversa em áudio de 48 segundos, Alex diz “da situação que eu peguei lá doido do céu, peguei e moquei aquele trem mano e não achava nem com o Caraí, se ver o lugar que eu quebrei hoje pra achar aquele trem, ficou garrado numa arvore, eu quebrei o mato tudo, se ver a altura do colonião que eu quebrei, mas graças a Deus eu achei viado, se ta louco, tava ele senão tinha pegado tudo, tava um escama meu, tava um resto de gordura, um prejuízo de mais ou menos uns 4.000 a 4.500,00 entendeu, mas graças a Deus eu achei, você está loco”.

Neste áudio as circunstâncias demonstram que Alex estava se referindo a Drogas, que jogou no mato para fugir de abordagem policial, mas que achou, que a gíria gordura e escama no tráfico esta geralmente relacionado a paste base e cocaína pura respectivamente. (...)

De mais a mais, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado.

A versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante e pela apreensão das drogas na sua propriedade.

No caso sub judice, embora a massa bruta de todo o material ilícito apreendido não seja significativa [aproximadamente 86,43g (oitenta e seis gramas e quarenta e três centigramas) de maconha],
as circunstâncias da prisão em flagrante de ADIEL, as declarações dos policiais – de que havia denúncias pretéritas imputando-lhe a prática do tráfico na região
–, da subsequente apreensão do entorpecente –
escondidos dentro de uma casa de tábua –, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita.

Convém ressaltar que embora o acusado tenha alegado ser “usuário desde os 12 (doze) anos de idade”, não há nenhuma prova nesse sentido, uma vez que a defesa não arrolou familiares ou trouxe documentos que, de fato, comprovem que ADIEL foi internado em estabelecimento médicos para tratar de seu vício. Some-se a isso que
os agentes de segurança não localizaram no imóvel dele nenhum objeto destinado ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores, pipes, papéis de origem vegetal (seda) –, razão pela qual não há se falar na desclassificação pretendida pela defesa.

(...)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, (...).
” (ID 327758395). Destaquei.

Como venho reiteradamente me posicionando em votos de minha relatoria acolhidos, via de regra, à unanimidade nesta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
não
constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal,
não podendo ser utilizada como se recurso de apelação (ou recurso especial) fosse.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional, mesmo porque, consoante assentado no Informativo n. 958 do STF, o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a excepcional desconstituição da condenação fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter extravagante, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
,
não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis
, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente daquilo que se julga ser a
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas ou dos magistrados com competência criminal.

Logo, não há nulidade na prova direta e por derivação obtida durante a abordagem policial do revisionando, sendo
irrefutável que não houve ofensa ao direito à intimidade, tampouco desacato ao princípio da inviolabilidade de domicílio, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos ao tempo da prisão do revisionando, os quais, a propósito, não deixam dúvida da posse, guarda e cultivo ilegal de entorpecentes destinados à difusão ilícita a terceiros, e da ocultação de bens que sabia serem de origem espúria, a tornar impossível solução outra que não a mantença da condenação pelos crimes do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 e do art. 180,
caput
, do Código Penal.

E não existindo, à toda evidência, erro judiciário a ser corrigido por meio da presente revisão criminal, descabida a pretensão à indenização prevista no art. 630 do CPP.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a opinião ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
ADIEL DA SILVA PAULA
e mantenho incólume a condenação definitiva exarada na ação penal n.

1000305-08.2021.8.11.0047.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026